Tribunal: TJSP
Processo: 9000494-10.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000494-10.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUÍS FERNANDO CAMPOS
LUCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000494-10.2019.8.26.0625 -Voto no
2
voto número 46167
Agravo em Execução no 9000494-10.2019.8.26.0625
(Exec. no 682.773 1a V. E. C. Taubaté)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: LUÍS FERNANDO CAMPOS LUCIANO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 20/22, acrescenta-
se que fora deferido o pedido de progressão de regime para a modalidade
semiaberta, formulado pelo sentenciado Luís Fernando Campos Luciano, nos
termos do artigo 112 da LEP.
O Ministério Público agravou, por intermédio de seu
representante, Promotor de Justiça, à fl. 27, que apresentou as razões de
inconformismo, às fls. 28/33, alegando que as condenações pela prática de
crimes de homicídio, tráfico de drogas, lesão corporal grave, porte de arma e
promoção de fuga, demonstram que o agravado é pessoa de extrema
periculosidade, o qual possui longo período de pena a cumprir, de modo a
concluir que se faz necessária seja submetido à realização de exame
criminológico. Requer, assim, que o agravado seja submetido a exame
criminológico, a fim de se comprovar se possui reais condições de ser
progredido ao regime intermediário.
O recurso foi contrariado, às fls. 36/41; a decisão foi mantida à
fl. 42; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 96/99, opinou por seu
provimento.
É o relatório.
2- O agravo em execução deve ser desprovido, como
adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000494-10.2019.8.26.0625 -Voto no
3
Com efeito, fora o agravado condenado pela prática de crimes
de homicídio, tráfico de drogas, lesão corporal grave, porte de armas e
promoção de fuga, fixada sua pena privativa de liberdade no total de treze (13)
anos, nove (09) meses e vinte e três (23) dias de reclusão, cujo término está
previsto, em princípio, para 24 de novembro de 2026.
Tem-se que a decisão favorável à progressão, à época dos
fatos, fora proferida de maneira correta. Ali restou estabelecido que embora à
época da interposição do agravo, houvesse o sentenciado cumprido, ao menos,
o lapso temporal para a concessão da progressão de regime à modalidade
semiaberta e ostentasse bom comportamento carcerário (cf. fl. 03), segundo as
razões de recurso do Ministério Público, haveria a necessidade da observância
ao requisito de ordem subjetiva, o qual, naquele caso específico, não poderia se
restringir, tão somente, ao bom comportamento carcerário, pois diante da
gravidade dos crimes pelo qual fora condenado, conclui-se que era necessária
a demonstração de que ele estaria apto ao retorno ao convívio da sociedade,
em caráter contínuo, conforme as regras estatuídas para a obtenção da
benesse pleiteada.
Ressalta-se, entretanto, que o exame criminológico deixou de
ser uma providência obrigatória. A gravidade abstrata dos delitos praticados e a
longevidade da pena, por si só, não constituem motivos suficientes para
embasar o deferimento do pedido de exame criminológico, conforme
jurisprudência prevalente dos Tribunais Superiores. Além disso, o Juízo a quo,
de forma fundamentada, afastou a necessidade da submissão do sentenciado à
realização do exame criminológico com base nos dados existentes no boletim
informativo, atestado de comportamento carcerário e folha de antecedentes.
Embora seja benesse ampla, que exige reconhecida evolução e
maturidade do sentenciado para ser deferida, certo é que o agravante não se
envolve na prática de infrações disciplinares desde o ano de 2012, além de ter
cumprido até a presente data mais de metade de suas penas, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000494-10.2019.8.26.0625 -Voto no
4
destacado que, embora não viesse se dedicando a atividades educacionais e
laborais, tivera sua postura classificada como boa conduta carcerária (cf. fl. 03).
Diante disso, clara a existência de mérito e condições subjetivas
necessárias, para que o sentenciado obtivesse a almejada progressão de
regime, pois o fato de haver preenchido o requisito objetivo, suficientemente, eis
que cumprira quase metade de sua pena no regime fechado, e subjetivo (bom
comportamento carcerário), demonstram que o contexto geral o favorecia à
obtenção da benesse almejada, repita-se.
Assim, diante das peculiaridades do caso em apreço, a
concessão da progressão de regime à modalidade semiaberta era medida de
rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução
interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR.